Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703981-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DEVOLUÇÃO DO PRAZO Defiro a suspensão do processo (CPC 313 IV), pelo prazo de quinze dias, e a devolução do prazo recursal relativo ao acórdão de ID 56139968 em favor da parte autora, conforme requerido em ID 57128694. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator